Tribunal: STF
Processo: RE 69648
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-16
Data de publicação: 1974-05-16

Ementa:
- LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO LOCADOR. Se o Acórdão considerou que as partes tiveram por intento uma promessa de locação de imóvel ainda ocupado por terceiro, e condenou o locador a perdas-e-danos, prefixadas em cláusula penal, porque a não cumpriu, o caso enquadra-se na Súmula 454, que exclui o Recurso Extraordinário na hipótese de interpretação de cláusulas contratuais.